Tribunal: TJMT
Processo: 1020017-57.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020017-57.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WEVERTON DE PAULA DA SILVA - CPF: 062.562.291-00 (ADVOGADO), DAVI DE PAULA LEITE - CPF: 000.238.311-03 (EMBARGADO), CLAUDIO ROBERTO DALCIN GARLET - CPF: 469.198.999-49 (EMBARGANTE), OSMAR MARCOLINO DA SILVA - CPF: 897.772.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON REZENDE DOS SANTOS - CPF: 016.272.461-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO VERIFICADO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO TEMPESTIVO –

PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por CLAUDIO ROBERTO DALCIN GARLET, contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto por DAVI DE PAULA LEITE, para cassar a decisão de origem que deferiu o pedido de proteção possessória em favor do agravado, ora embargante.

Na ocasião, o embargante sugere a ocorrência de omissão do acórdão, o qual não enfrentou os temas sobre a intempestividade do recurso de agravo de instrumento e a aplicação de multa por litigância de má-fé, os quais são essenciais para perfectibilizar o julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, assiste razão ao Embargante quanto à omissão apontada, uma vez que não houve a apreciação no julgado, a respeito da intempestividade e o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Na espécie, embora haja vícios a serem sanados, tal conclusão não tem qualquer aptidão a modificar o resultado do acórdão, notadamente em relação à intempestividade do recurso, o qual, conforme será explanado, foi interposto dentro do prazo processual.

É que, do mandado constou que o prazo para impugnar a decisão contaria da intimação, razão pela qual, a interposição do agravo em 28.08.2023, se encontra dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, mercê do artigo 1.003
caput
e § 5º, do Código de Processo Civil.

A respeito da multa por litigância de má-fé e segundo a regra do artigo 80
caput
e demais incisos do Código de Processo Civil, considerar-se-à parte litigante de má-fé nas seguintes hipóteses:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Ao revisitar os argumentos tecidos nas contrarrazões do agravado, verifica-se que o pedido de litigância de má-fé está embasado na comprovação da tempestividade do recurso de agravo, interposto pelo ora embargado, todavia, consoante examinados alhures, não há qualquer equívoco quanto à interposição do recurso no prazo previsto, razão pela qual, não há que se falar em aplicação de multa.

Desta feita, deve ser sanada as omissões verificadas no julgado, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração, porém, sem atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023